Tribunal: TJMT
Processo: 1025587-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025587-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SUZANA VIEIRA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 283.937.161-87 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXCLUSÃO DE PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DE TITULAR DA AGRAVADA/BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15, V, DA RESOLUÇÃO N. 412 DA ANS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão liminar que determina o restabelecimento do plano de saúde da agravada, diante da ausência de notificação prévia indispensável para o cancelamento unilateral do contrato em relação à dependente do plano, mesmo que a exclusão tenha sido requerida pelo titular, principalmente diante da inexistência de relatos de débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025587-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SUZANA VIEIRA DE SOUZA VIEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento da tutela de urgente, para determinar que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o plano de saúde da requerente (UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO – APARTAMENTO, sigla PLUS_AS-B, em contrato no 2989, mantido com o SITTCONTAS – Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, registrado pela ANS sob o no 465810118), nos mesmos moldes e condições até então vigentes, passando a autora, provisoriamente, à qualidade de titular responsável pelos respectivos pagamentos das mensalidades, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

A agravante relata que no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656/1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras e o CDC deve ser aplicado subsidiariamente; argumenta que o plano de saúde é de titularidade do Sr. Carlos José e o mesmo requereu exclusão da agravada do plano, razão pela qual não há o que se falar em sua manutenção.

Cita que o plano de saúde do ex-marido da agravada é de cunho Coletivo e ela não preenche os requisitos para ser enquadrada como usuária do plano, nos moldes da Cláusula II – Clientes; alega que não há perigo de dano em relação à agravada, visto que seu plano de saúde não estava cancelado no momento que ajuizou a demanda.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão liminar da demanda originária face da legalidade exclusão da agravada do contrato.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a agravante relata que no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656/1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras e o CDC deve ser aplicado subsidiariamente; argumenta que o plano de saúde é de titularidade do Sr. Carlos José e o mesmo requereu exclusão da agravada do plano, razão pela qual não há o que se falar em sua manutenção.

Cita que o plano de saúde do ex-marido da agravada é de cunho Coletivo e ela não preenche os requisitos para ser enquadrada como usuária do plano, nos moldes da Cláusula II – Clientes; alega que não há perigo de dano em relação à agravada, visto que seu plano de saúde não estava cancelado no momento que ajuizou a demanda.

A agravada cita que após mais de 22 (vinte e dois) anos como beneficiária/pagadora do plano de saúde, foi excluída sem qualquer comunicação antecedente; cita que é consumidora idosa e uma série de doenças psicológicas (depressão, ansiedade e pânico) e físicas (surdez, diabetes meliitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, problemas locomotores relacionados à fratura cominutiva da patela, lesões de menisco e perda de massa muscular dentre outros), motivo pelo qual deve ser considerada pessoa hipervulnerável frente ao poderio econômico, técnico e social da agravante.

Pois bem. A agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e disse que é beneficiária do plano de saúde há mais de 22 (vinte e dois) anos, com sua inclusão em 01/04/2000, quando ainda era casada, na condição de dependente de seu ex-marido, através do SINTTCONTAS – Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Mencionou que se separou judicialmente em julho/2004, mas seu ex-marido continuou arcando com o custeio do seu plano de saúde. Mas, no dia 10/10/2022, quando foi fazer uma consulta médica, foi informada que o seu plano de saúde havia sido cancelado a pedido do titular, sem qualquer comunicação.

Citou que a atendente da agravante informou que o plano não mais poderia ser reativado, porquanto sua exclusão já havia sido comunicada à ANS e não haveriam meios de reverter a ordem, principalmente porque o referido plano de saúde (um dos mais completos já ofertados pela ré) já não era mais comercializado.

Embora seja incontroversa a exclusão da agravada pelo titular do plano de saúde, nas razões recursais a agravante não demonstra que após o pedido do titular, notificou a agravada previamente. Desta feita, não poderia ter suspendido a vigência do contrato, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde.

O artigo 15 da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS, estabelece:

“Art. 15. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação do cancelamento do contrato de plano de saúde individual ou familiar ou de exclusão de beneficiários em plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinatária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações:

(...)

V – a exclusão do beneficiário titular do contrato individual ou familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.”

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO LIMINAR – EXCLUSÃO DE PLANO DE SAÚDE A PEDIDO DE TITULAR (EX-CONVIVENTE DA AGRAVADA) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15, V, DA RESOLUÇÃO N. 412 DA ANS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO ANTE A COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS RELIGIOSAMENTE – PRECEDENTES DO STJ – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão liminar que determina a reinclusão em plano de saúde quando não comprovar a existência da notificação prévia indispensável para o cancelamento unilateral do contrato em relação à dependente do plano, ainda que a exclusão tenha sido requerida pelo titular, ainda mais quando há demonstração de efetivo pagamento durante todo o período
. Não merece provimento o agravo de instrumento no qual se discute o deferimento liminar, quando presentes os requisitos que o justificam, mantendo-se, portanto, o pronunciamento judicial combatido”
(TJ-MT - AI: 10105229620178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO – ADMINISTRADORA QUE INTEGRA A MESMA CADEIA DE CONSUMO E FIGURA COMO CONTRATADA -
CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. “
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. (...) Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1352737/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/11/2018).
(...)
” (N.U 1000470-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023